Tribunal: TJMT
Processo: 1013578-69.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013578-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 72.244.114/0001-98 (AGRAVADO), BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.450.394/0001-30 (AGRAVADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ART. 1.015 DO CPC/2015 – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA –
REJEITADA – MÉRITO
– DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR O CDC NO CASO – SEGURADORA CONTRA EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO – COBERTURA DE ARMAZÉM QUE DESABOU COM VENDAVAL – DIVERSOS DANOS MATERIAIS (IMÓVEL, MÓVEIS, MÁQUINAS, ETC.) – VISTORIA REALIZADA PELA SEGURADORA QUE INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos".
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209)

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, na Ação de Reparação de Danos nº 1063-70.2015.811.0093, acolheu preliminar aventada pela parte agravada e deixou de aplicar o CDC ao caso.

Em suas razões, a agravante aduz que mesmo na condição de empresa seguradora pode ser enquadrada como consumidora por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC, pois ostenta alguma vulnerabilidade frente ao fornecedor, devendo ser aplicada a teoria finalista.

Assevera que é empresa FELIZ NATAL ARMAZÉNS DE GRÃOS LTDA. é consumidora da parte agravada e, consequentemente, se torna consumidora por sub-rogação.

Desse modo, a agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar a aplicação do CDC a hipótese e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, conforme decisão de Id. n.º 15940451.

Contrarrazões no Id. n.º 18535982, por meio das quais argui, preambularmente, a inadmissibilidade do presente recurso, visto que a decisão agravada não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

A parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, aduzindo que o recurso não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, todavia, sem qualquer razão.

A decisão recorrida foi proferida já na vigência do novo CPC, que no artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não possui respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei,

que autorize a interposição do instrumento.

Todavia, tenho que, nesse caso, o rol existente no art. 1.015 do CPC merece ser interpretado de forma extensiva.

Isso porque uma interpretação ampliativa do rol prestigiaria os princípios da economia e da efetividade processual, bem como, fomentaria a obtenção de um resultado mais útil e qualitativamente elevado ao processo, evitando-se prejuízos graves.

No mesmo sentido, é a doutrina:

“As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo.
A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva.
Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos.”
(Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 209)”

O art. 1.009, § 1º, do CPC, propõe para as matérias excluídas do rol do art. 1.015 do CPC, a possibilidade de manifestar o inconformismo contra a decisão interlocutória no bojo da apelação ou em contrarrazões a esse recurso, contudo, existem situações em que o não conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento impediria a análise em outro momento, em razão da perda do momento processual oportuno.

Assim, em atenção ao princípio da economia processual, tenho que a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, exatamente como no caso em tela.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ISONOMIA ENTRE AS PARTES. PARALELISMO COM O ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA. 1. A questão objeto da controvérsia é eminentemente jurídica e cinge-se à verificação da possibilidade de interpor Agravo de Instrumento contra decisões que não concedem efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 2. Na hipótese dos autos, a Corte Regional entendeu que não é impugnável por meio de Agravo de Instrumento a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é taxativo. 3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC, nota-se que o legislador previu ser cabível o Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, deixando dúvidas sobre qual seria o meio de impugnação adequado para atacar o decisum que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. A situação dos autos reclama a utilização de interpretação extensiva do art. 1.015, X, do CPC/2015. 5. Em que pese o entendimento do Sodalício a quo de que o rol do citado art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto, possível a interposição de Agravo de Instrumento, nada obsta a utilização da interpretação extensiva.
6. "As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209). 7. De acordo com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar Bondioli, "o embargante que não tem a execução contra si paralisada fica exposto aos danos próprios da continuidade das atividades executivas, o que reforça o cabimento do agravo de instrumento no caso". (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar Bondioli. ed. Saraiva, p. 126). 8. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de tutela provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido inciso do art. 1015 do CPC/2015, qualquer deliberação sobre efeito suspensivo dos Embargos à Execução é agravável. 9
. Dessa forma, deve ser dada interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015,
para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 10. Recurso Especial provido.”
(REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017) – grifei.

Deste modo, rejeito a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares.

A agravante, empresa de seguros, ajuizou ação regressiva de reparação de danos em face da agravada em razão do prejuízo material suportados por um dos seu segurados, devido ao desabamento da cobertura construída pela recorrida durante um vendaval.

Pois bem.

No caso, está presente a relação de consumo entre a empresa de engenharia e construção e o armazém (cliente da seguradora) que a contratou para realizar o projeto e construção da cobertura do galpão, portanto aplica-se o CDC, uma vez que a agravante, na condição de sub-rogada, é, também, considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

Além disso, embora a parte agravada argumente que o destinatário final do produto, dada a atividade de armazenagem de grão, seria o produtor rural, este não utiliza somente do galpão em si, mas também do maquinário necessário para pesagem, secagem e manutenção do grão. O problema enfrentado pelo Armazém segurado deu-se na estrutura da cobertura construída pela empresa de engenharia agravada e afetou outros itens.

No mais, é cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Com efeito, após instrução do feito, restando comprovada a falha na prestação do serviço por parte da empresa de engenharia e construção, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, permitindo a aplicação do CDC na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020